Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS NilsoniFC Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0713726-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTINA CUSTODIO MARCELINO DOS SANTOS PACIENTE: MARCELO DA SILVA CAMILO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração[1] opostos por MARCELO DA SILVA CAMILO em face da Decisão (ID. 25487909). Diante dos termos do § 2o do art. 4o da Portaria GPR 690 de 26 de abril de 2021[2], que delimita o alcance dos atos a serem praticados no âmbito do presente plantão judicial de 2o Grau, e veda a reanálise e reconsideração da decisão proferida no âmbito do próprio plantão, deixo de analisar os embargos opostos. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Juízo responsável. Brasília, 09 de maio de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Embargos de ID 0713726-96.2021.8.07.0000. [2] § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.